Tribunal: TJPA
Processo: 0815027-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815027-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: PRICIANE RAMOS ROMANO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE PRESA EM SUA RESIDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. (AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, de conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Bezerra Maia Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fábio Teixeira de Oliveira, em favor da nacional PRICIANE RAMOS ROMANO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 14/12/2021, acusada do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800883-03.2021.8.14.0004.

Alega que ela é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, portadora de necessidades especiais, tendo direito à substituição da prisão no cárcere, de acordo com os arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal e jurisprudência do STF.

Alega que a decisão que decretou a custódia cautelar se encontra desprovida dos requisitos legais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que a sua liberdade seja devolvida, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7831187, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7879229, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id 8038223.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional PRICIANE RAMOS ROMANO, acusada do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando às teses de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e direito de prisão domiciliar, por ser ela mãe de filha menor de 12 (doze) anos de idade, com base nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, e jurisprudência do STF.

Consta da denúncia na Id 7879234, que no bojo da apuração de um homicídio ocorrido no dia 14/12/2021, o principal suspeito ROBSON JOSÉ DE LIMA se declarou como integrante da organização criminosa denominada comando vermelha, e acusou à paciente, PRICIANE RAMOS ROMANO, de ter dado suporte no crime de homicídio, o que não houve comprovação, e de traficar drogas, fato comprovado com sua prisão em flagrante de delito em sua residência e de, supostamente, também fazer parte da mesma associação.

Ao se analisar o ato coator, decisão que decretou a custódia preventiva (Id 7879231), constato fundamentação assim vazada:

“De acordo com a autoridade policial signatária do auto, no dia 14/12/2021, por volta das 18h:30min, a vítima Marcos Vinícius Nunes dos Santos foi morta no “campo da horta”, nesta cidade de Almeirim, cujas diligências empreendidas resultaram na prisão em flagrante de 3 (três) indivíduos, respectivamente BENEDITO BRAGANÇA DE SOUSA, MATEUS MAGNO FONSECA e ROBSON JOSÉ LIMA que confessou ser o executor do crime, e de PRICIANE RAMOS ROMANO, que, após diligência em seu domicílio em busca da arma utilizada no crime, foi presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, todos supostamente integrantes do Comando Vermelho.

.......

PRICIANE RAMOS ROMANO,

Responsável, segundo as investigações, por conferir abrigo ao executor do crime
ROBSON JOSÉ LIMA e receber a arma utilizada logo após o cometimento do delito (45289736 - Pág. 5, 45291393 - Pág. 1), além de ter sido apontada como traficante e integrante do Comando Vermelho em Almeirim, possuindo como atribuição a guarda das armas da facção (45289736 - Pág. 6)

......

Destaca-se que a
s
certidões judiciais criminais expedidas registram antecedentes criminais
em nome de todos os flagrados, alguns inclusive já possuindo execuções penais em andamento junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada. É o caso de ROBSON JOSÉ LIMA (ID. 45304778 - Pág. 1 e ss.), que, além de acusado em 3 (três) processos criminais, possui contra si execução penal autuada sob o nº 0005145-19.2020.8.14.0051; MATEUS MAGNO FONSECA, alvo da execução penal cadastrada sob o nº 0003121-18.2020.8.14.0051; PRICIANE RAMOS ROMANO, alvo da execução penal 0006561-22.2020.8.14.0051 e BENEDITO BRAGANÇA DE SOUSA, acusado por crime em tese cometido com violência ou grave ameaça nesta comarca. A periculosidade dos agentes advém de uma análise conjunta ante seus declarados vícios e envolvimento com drogas ilícitas, seus históricos criminais positivos, a extrema violência empregada pelos fatos narrados no flagrante, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, demonstrando a possibilidade real e efetiva de reiteração delitiva. Do mesmo modo, medidas cautelares eventualmente impostas se mostram insuficientes, pois, em liberdade, ainda que presumidamente inocente, atraíram para si fundado temor diante dos próprios elementos de gravidade concreta que permeiam os autos. No caso dos autos, não há, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória. Ante o exposto, defiro o pedido realizado pela autoridade policial e, na esteira do parecer do Ministério Público
decreto a prisão preventiva de PRICIANE RAMOS ROMANO, BENEDITO BRAGANÇA DE SOUSA, MATEUS MAGNO FONSECA e ROBSON JOSÉ LIMA
, por estarem presentes os requisitos cautelares do artigo 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a garantia da ordem público”. <sic>

in casu
, está fundamentada
a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, sustentada em elementos concretos que demonstram indícios de autoria e materialidade delitiva e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz de conduzir a sua revogação.

Nesse sentido, sinaliza o c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada paraa prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4.
A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5.
No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que

responde, inclusive, pela suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”.

Ainda, embora a paciente tenha comprovado ser mãe de filha menor de 09 (nove) anos de idade (Id 7629732), não consta da impetração qualquer indicativo de que tenha havido a manifestação do juízo
a quo
referente a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, o que impede a prestação jurisdicional neste momento. Vejamos a jurisprudência do c. STJ:

"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. (AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

Quanto a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (art. 319, do CPP), invoca-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte do
writ
e o denego, mas determino que o MM. Juízo
a quo
analise imediatamente a alegação de ser à paciente mãe de uma menor de 12 (doze) anos de idade.

É o voto.

Belém, 23/02/2022